Tribunal: STF
Processo: RE 226320
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-15
Data de publicação: 1999-06-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. Uma vez constatada a omissão no tocante à
ausência de prequestionamento do tema veiculado nas razões do
extraordinário, quando da prolação do acórdão resultante do
julgamento do recurso, impõe-se a acolhida dos declaratórios. Isso
ocorre se a Corte de origem, ao dirimir controvérsia sobre alíquota
do Finsocial, não adentra a destinação social do contribuinte, sendo
que, nas razões do extraordinário, calca-se o inconformismo no fato
de, estar envolvida, na hipótese, prestadora de serviços.